Tribunal: TJMT
Processo: 1037767-80.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037767-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDREA GIULIA DE CAMPOS GORI - CPF: 300.247.528-94 (APELADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), ROQUE ALFREDO MONTI - CPF: 592.048.008-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRA. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO INEXISTENTE. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL A TÍ
TULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse ajuizada por herdeira,
com condenação
do r
equ
erido a
o pagamento de indenização por ocupação indevida (aluguéis e tributos), custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar
se:
(i)
é válida a alegada doação verbal do imóvel;

(
i
i
) a autora, na condição de herdeira, possui legitimidade ativa para propor ação possessória antes da partilha; (
i
i
i
) a ação de imissão na posse é o meio processual adequado; (
i
v
)
há
direito real de habitação em favor do cônjuge sobrevivente da filha da antiga proprietária; e (v)
existe
responsabilidade do ocupante por indenização proporcional à fração ideal pertencente à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegada doação verbal do imóvel é nula por ausência da forma escrita exigida pelo art. 541 do Código Civil para bens imóveis, mantendo-se o bem no acervo hereditário da proprietária registral.

4
. A legitimidade ativa da autora decorre do princípio da saisine (CC, art. 1.784), que assegura a transmissão imediata da propriedade e posse indireta aos herdeiros, independentemente da conclusão do inventário.

5
. A ação de imissão na posse é cabível quando o titular de direito real busca

o exercício da posse.

6
.
Não se configura direito real de habitação, pois a copropriedade preexistente entre os herdeiros d
a proprietária registral
impede o reconhecimento do direito ao cônjuge sobrevivente
.

7
. A ocupação injusta do bem por parte do recorrente configura ato ilícito e enseja dever de indenizar, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC
, devendo a
quantia
ser limitada à fração ideal pertencente à autora na sucessão da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
parcialmente provido,
apenas para limitar a condenação indenizatória à fração ideal da autora na herança de
sua genitora.

Tese
s
de julgamento:
“
1. A herdeira tem legitimidade ativa para propor ação de imissão na posse, mesmo antes da partilha, visando à proteção possessória contra terceiro não proprietário.

2.
A copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória
.

3. A ocupação de imóvel sem justo título enseja dever de indenização proporcional ao quinhão do autor na herança.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CC,
arts
. 186, 541, 927, 1.314,
1.784, 1.791, parágrafo único, 1.829 e seguintes, e 1.831; CPC,
arts
. 85, § 11, e 4
85, IV e VI.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.395.111/BA, REsp n. 2.055.270/MG,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.114.142/MG, REsp n. 1.933.702/SP, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
ROQUE ALFREDO MONTI

contra
s
entença proferida pelo
Juiz de Direito
Luis

Otávio
Pereira Marques, da 6
ª Vara
Cível
da Comarca de C
uiabá
,

que nos autos da

Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada

movida
por

ANDREA GIULIA DE CAMPOS GORI
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar a imissão da autora na posse do imóvel objeto da
lide, condenando o requerido ao
pagamento de indenização por danos materiais
(alugu
éis
e impostos
)
desde a citação até a efetiva

desocupação
,
assim
como
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
(id.
302922867
).

Nas razões recursais,

o
apelante

suscita prelimi
nares de ilegitimidade ativa
e
de
inadequação da via eleita.

Sustenta que
o imóvel permanece
registrado
em nome
da
avó da apelada, falecida em 27/01/2012, sem que tenha havido abertura de inventário
e partilha

de seus bens
, tampouco
do patrimônio
da mãe da
requerente
, falecida em 2021
.

Argumenta que a recorrida é mera herdeira em potencial, sem
título de propriedade formal sobre o bem
, carecendo de legitimidade para pleitear a posse
antes da regularização
sucessória.

Quanto à inadequação da via eleita,
aduz que
a ação de imissão pressupõe
a
propriedade do autor que nunca exerceu
a
posse, circunstâncias inexistentes no caso, assemelhando-se a prete
nsão à reivindicação de herança
ou
à

desocupação de imóvel em razão de

sucessão
.

No mérito, contesta a validade da alegada doação tácita do imóvel da avó para a mãe da apelada, invocando a nulidade da doação verbal para bens imóveis.

Defende que sua posse é justa e legítima, exercida na condição de cônjuge sobrevivente, após
relação conjugal
de 2
3
anos (união estável de 1992 a 2015 e casamento de 2015 a 2021), durante os quais o imóvel serviu de residência familiar.

Consigna

que possui
direito real de habitação, nos termos do
art
. 1.831 do CC
,
salientando
se
tratar de
instituto
autônomo, independente da comunicabilidade patrimonial, e que a ausência de inventário não
pode
prejudic
á-lo
. Enfatiza sua condição de idoso, viúvo
e
com renda de um salário mínimo.

Frisa que a
individualização e a efetiva posse do be
m
depende
m

da conclusão do inventário e
da
partilha
, e que enquanto não houver a regularização da sucessão,
a
a
pelada não possui a propriedade formal do

imóvel,
nem

o direito
individualizad
o
sobre ele
.

Menciona
que, por inexistir ocupação indevida, não há que se falar em indenização a título de aluguéis e impostos, além de representar
ônus excessivo e desproporcional, comprometendo sua

subsistência e dignidade
.

Com essas considerações,
requer
o acolhimento

d
as preliminares arguidas,
para

reconhecer a ilegitimidade ativa da
autora

e/ou a inadequação da via
eleita,

extinguindo o processo sem resolução do

mérito, nos termos do
art
.
485, IV e VI, do
CPC. Subsidiariamente,
postula a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente, afastando a condenação ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel, com inversão dos ônus
sucumbenciais
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso, diante da ausência de controvérsia sobre a posse atual do imóvel, posto que o recorrente o desocupou voluntariamente em outubro de 2024, transferindo-se
de forma definitiva
para o Estado de São Paulo, onde passou a residir com familiares.
Ainda
, vindicou o desprovimento do apelo e a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
(id. 302922869).

Instada
a se manifestar (id.
307941374
), a
Defensoria
Pública Estadual, que assiste o recorrente,
esclareceu que
persiste integralmente o interesse

recursal
,
solicitando

o prosseguimento do feito
(
id. 314339350)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)
-
ILEGITIMIDADE
ATIVA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O apelante
argui a ilegitimidade ativa da
autora/recorrida, sob o fundamento
de que esta não
possui a
propriedade formal do imóvel objeto da lide, o qual permanece registrado em nome de sua avó falecida,
cuja sucessão não foi regularizada.
Aduz
que, por se tratar de ação de imissão
na
posse, é indispensável o domínio, não bastando a mera expectativa de herança. A
inda, al
ega que sua posse não é injusta, pois reside no imóvel como cônjuge sobrevivente da filha da antiga proprietária, sendo este o lar familiar. Por isso,
almeja
a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Razão não lhe assiste.

Nos
termos do artigo 1.784 do Código Civil,
“
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”
.
Tal dispositivo consagra o princípio da
saisine
, pelo qual os herdeiros adquirem
automaticamente
a propriedade e a posse dos bens deixados pelo de cujus,
prescindindo
da
efetivação
da partilha judicial ou extrajudicial.

Nessa perspectiva, a ausência de inventário formal não constitui óbice à legitimidade da herdeira, porquanto o direito sucessório já se encontra consolidado pela própria incidência da norma jurídica, sendo o procedimento de inventário e partilha mero instrumento de formalização e individualização dos quinhões hereditários.

A propósito:

“(...) 2.
‘
A jurisprudência desta Corte orienta que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, em virtude do
princípio da saisine, permanecendo como um todo unitário até a partilha, sendo regida pelas disposições relativas ao condomínio (em que também está abarcada a fração relativa à meação)
’
. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.220.947/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe
de 7/6/2019.).

2.1.
‘
Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado pelo de cujus.
’
(REsp n. 1.736.781/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019,
DJe
de 4/4/2019.).
(...)”.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.395.111/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
.

Destarte
, o
fato de a herança ser indivisível até a partilha não impede que os herdeiros, individual ou conjuntamente, defendam a posse dos bens que a compõem, sobretudo quando se trata de proteção contra terceiros
desprovidos de
título legítimo ou direito real oponível.

O
próprio artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil estabelece que
“
até a partilha, o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”
, dispositivo que, interpretado sistematicamente com o artigo 1.314 do mesmo diploma legal,
confere aos
sucessores
a prerrogativa de reivindicar a posse dos bens
do acervo
mesmo antes da formal conclusão do inventário.

No caso em análise, a documentação carreada demonstra inequivocamente que: (i) o imóvel permanece registrado em nome
de

ODILA DE CAMPOS MORAES
,
falecida
em 27
/01/
2012
(id.
302921879
),
conforme matrícula n
.
97.822
(id.
302921880
)
;
(
ii
)
JOANICE AUXILIADORA DE CAMPOS MONTI

era

uma de suas
herdeira
s
(id.
302921877
)
, tendo falecido
em 09/11/2021
(id.
302921878
- pág. 4
)
; e (
iii
) a autora é filha desta última
(id.
302921874
)
, portanto, neta da proprietária registral.

Assim, a legitimidade ativa da
apelada
decorre d
a
atua
ção
, em nome próprio, na defesa do patrimônio hereditário comum, na qualidade de coerdeira, com posse e propriedade indiretas transmitidas pela saisine.

Não se trata de disputa entre herdeiros ou de ação que demande prévia partilha para definição de quinhões, mas de demanda voltada à proteção possessória por parte de herdeira legítima em face de terceiro ocupante,
destituído
de título dominial.

A
tese
do recorrente de que sua posse não seria injusta, por decorrer de sua condição de cônjuge sobrevivente da filha da proprietária, constitui matéria atinente ao mérito da demanda, especificamente no que concerne à caracterização
do título possessório
exercid
o
, não tendo o condão de infirmar a
aptidão processual
da apelada.

Vislumbra-se,
desse modo
,
que a autora detém legitimidade ativa para postular a imissão na posse, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recorrente sustenta que a ação de imissão
na
posse constitui via inadequada,
o que acarreta
ria
a carência de
ação e
, por conseguinte,

a
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
. Consigna
que a apelada não detém a propriedade formal do imóvel e que a posse por ele exercida não é injusta, assemelhando-se a pretensão, em verdade, a uma reivindicação de herança ou desocupação decorrente de sucessão, hipóteses que demandariam a prévia regularização sucessória mediante inventário e partilha
.

A preliminar não
merece
acolhimento.

Com efeito, a
ação de imissão na posse constitui o instrumento processual adequado para a tutela do direito do proprietário que jamais exerceu a posse direta do bem, circunstância que se amolda perfeitamente à situação da apelada, que, em razão da ocupação do imóvel pelo recorrente desde o falecimento de sua genitora, nunca pôde exercer efetivamente os poderes inerentes ao domínio.

Deveras
, “
a ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário
”
(
STJ,
REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023,
DJe
de 27/4/2023
).

Logo, tendo em vista que
a apelada busca precisamente a obtenção da posse que nunca exerceu, em
virtude
da ocupação
exclusiva do bem
pelo recorrente,

a via eleita se revela plenamente adequada.

Demais disso,
também
não procede

a assertiva de que
a pretensão se assemelharia a uma reivindicação de herança ou a desocupação decorrente de sucessão,
de modo a demandar
prévia regularização sucessória mediante inventário e partilha.
N
ão se trata de disputa entre herdeiros sobre direitos sucessórios ou definição de quinhões, mas de proteção possessória exercida por coerdeira legítima em face de terceiro ocupante carente de título dominial.

Ademais,
a desocupação decorrente de sucessão pressupõe ocupação indevida por um dos herdeiros em prejuízo dos demais, circunstância inexistente no caso, uma vez que o apelante não detém qualquer direito sucessório sobre o bem
. Ainda
,
tem-se que
a atuação da autora se dá como coerdeira na defesa de bem hereditário comum, o que afasta a necessidade de prévia partilha como condição da tutela possessória, conforme já demonstrado quando da análise da legitimidade ativa.

À vista disso,
REJEITO
a preliminar de
inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que

ANDREA GIULIA DE CAMPOS GORI

ajuiz
ou

Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada

em desfavor de

ROQUE ALFREDO MONTI
,
pretendendo
obter a
posse
do imóvel
situado na Rua
Fontanilha
,
C
asa 18,

Quadra 59,
CEP
78055-334,
Bairro
CPA II,
nesta capital,
bem como a condenação do requerido em perdas e danos, no importe equivalente a
R$ 11.285,89
,
decorrentes da ocupação
tida como
indevida
, a título
de
aluguéis e IPTU

(id.
302921872
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou procedente
s os pedidos autorais,
nos seguintes termos:

“(...)

A questão central dos autos consiste em definir se a autora possui direito à imissão na posse do imóvel situado na Rua
Fontanilha
, casa 18, Quadra 59, CPA II, Cuiabá/MT, e se o requerido detém título legítimo para permanecer no bem.

De início, ressalto que a preliminar de ilegitimidade ativa será analisada em conjunto com o mérito, conforme a seguir.

Da imissão de posse

A ação de imissão na posse é instrumento jurídico posto à disposição do titular de direito real sobre imóvel, com o fim de obter a posse direta de bem que esteja injustamente na posse de terceiro. Diferencia-se da reintegração e da manutenção de posse por não pressupor anterior exercício da posse pelo autor.

Para imissão, os estudiosos apontam a necessidade de se demonstrar dois elementos são essenciais à procedência do pedido: (a) a demonstração da titularidade dominial por parte do autor e (b) a constatação de que o réu detém a posse de maneira injustificada.

No caso em tela, conforme consta na certidão de matrícula acostada aos autos (ID 96768341), o imóvel permanece registrado em nome da Sra. Odila de Campos Moraes, avó da autora, falecida em 27 de janeiro de 2012. A autora, por sua vez, figura como herdeira da falecida, sendo filha de
Joanice
Auxiliadora de Campos Monti, a única descendente direta indicada, que veio a óbito em 09/11/2021 (ID 96764890).

O Código Civil, no artigo 1.784, estabelece que, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos, independentemente de qualquer formalidade. Assim, mesmo na ausência de inventário encerrado, os herdeiros adquirem a propriedade e a posse indireta dos bens deixados pelo de cujus.

Ainda que o imóvel não esteja formalmente registrado em nome da mãe da autora, não há controvérsia sobre o vínculo familiar e sucessório com a proprietária registral, bastando isso para legitimar a autora à postulação de posse direta, nos termos dos artigos 1.829 e seguintes do Código Civil, que tratam da ordem de vocação hereditária.

Nesse sentido:
(...)

A autora comprova ser filha da falecida, conforme documentação apresentada, e, portanto, herdeira legítima nos termos dos artigos 1.829 e seguintes do Código Civil e, por conseguinte, demonstrada a titularidade dominial.

Quanto a posse do requerido e alegação ao direito real de habitação, é necessário analisar os requisitos legais para sua configuração.

O artigo 1.831 do Código Civil estabelece que o cônjuge sobrevivente tem direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Contudo, conforme se depreende dos autos, o casamento entre o requerido e a mãe da autora ocorreu em data posterior à aquisição do imóvel por Odila de Campos Moraes. O regime de bens adotado foi o da comunhão parcial, conforme certidão de casamento de ID 96764889.

Sendo o imóvel registrado em nome de Odila de Campos Moraes e adquirido antes do casamento, não integra o patrimônio comum do casal, permanecendo como bem particular da falecida.

Dessa forma, não se configura o direito real de habitação previsto no artigo 1.831 do Código Civil, que pressupõe que o imóvel integre o patrimônio comum ou seja destinado à residência da família com caráter definitivo.

O princípio da
saisine
, previsto no artigo 1.784 do Código Civil, estabelece que a herança se transmite automaticamente aos herdeiros no momento da morte do de cujus. Assim, com o falecimento de Odila de Campos Moraes, seus bens se transmitiram imediatamente aos seus herdeiros legítimos.

A doutrina civilista é pacífica no sentido de que o herdeiro adquire a propriedade e a posse indireta dos bens da herança automaticamente, independentemente de qualquer formalidade. A posse exercida por terceiro sem título legítimo caracteriza posse injusta passível de ser contestada através da ação de imissão na posse.

No caso em análise, o requerido não comprovou possuir título legítimo que justifique sua permanência no imóvel. O simples fato de ter sido cônjuge da filha da proprietária não lhe confere direito à posse do bem, especialmente considerando que o imóvel não integrava o patrimônio comum do casal.

A ação de imissão na posse tem por objetivo assegurar ao proprietário que nunca teve a posse direta do bem o direito de obtê-la, afastando quem a detém sem título legítimo. Os requisitos para sua procedência são a prova da propriedade e a comprovação de que o réu detém a posse sem justo título.

No presente caso, ambos os requisitos se encontram preenchidos. A autora comprovou ser herdeira do imóvel e o requerido não demonstrou possuir título legítimo para sua permanência no bem.

Do dano material

A autora ainda requer a condenação do requerido ao pagamento correspondente a aluguel e IPTU, sendo que o débito do tributo permanece em aberto desde que o Requerido se recusou a desocupar voluntariamente o imóvel, requerendo o ressarcimento pelo período de ocupação indevida, no valor de R$ 11.285,89, acrescido do valor de mercado da locação do imóvel e dos tributos vencidos e vincendos durante a tramitação da ação.

Quanto aos danos materiais, dispõe o art. 402, do Código Civil, que “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.

O pleito formulado pela requerente está consubstanciado nos danos emergentes, uma vez que pretendem indenização pelos danos materiais provocados pela permanência da ocupação indevida, sendo que tal pleito se mostra plenamente possível.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial:
(...)

Nesse caminho, entendo que a ocupação começou a ser indevida em relação aos requerentes desde a citação do requerido (ID 29344982), ocorrida em 18/02/2020, pois antes disso não houve nenhuma notificação formal pela parte autora ao requerido solicitando a entrega do imóvel.

Assim, desde a citação que ocorreu no dia 19/11/2022 (ID 104346927) até a efetiva desocupação do imóvel.

O valor da indenização deverá ser calculado para corresponder 0,5% do valor venal do imóvel, cujo valor total será objeto de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil e mais o pagamento de ITPU do período da ocupação.

A respeito do valor indenizatório, transcrevo o seguinte julgado de indenização sobre a fruição de imóvel:
(...)

Assim, são devidos o pagamento da indenização desde a data da citação, até a efetiva desocupação do imóvel, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos formulados por Andrea Giulia de Campos Gori em face de Roque Alfredo Monti para:

a)
Determinar
a imissão da autora na posse do imóvel situado na Rua
Fontanilha
, casa 18, Quadra 59, CPA II, Cuiabá/MT;

b)
Condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais pelo período de ocupação indevida (aluguel e impostos), a ser apurado em liquidação de sentença, desde a citação até a efetiva desocupação.

Condeno
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido que ora concedo.

(...).”.
(id.

302922862
).

Irresignad
o
,
o

apelante interp
ôs

o presente recurso
,
por meio do qual
visa
à
reforma da sentença para que
a demanda seja
julgad
a
improcedente, reconhecendo a invalidade da

doação verbal do imóvel,
seu
direito

real de habitação

e a necessidade de prévia

regularização da sucessão por meio de

inventário e partilha
.

Além disso
, intenta
o afastamento d
a
i
ndenização
pela ocupação do
bem
e a
inversão dos ônus
sucumbenciais
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo comport
a
parcial
provimento.

O
recorrente
sustenta a invalidade da doação verbal do imóvel, argumentando que a transferência patrimonial invocada pela apelada carece de
constituição formal
, uma vez que o artigo 541 do Código Civil exige escritura pública ou instrumento particular para a validade das doações de bens imóveis. Segundo sua
tese, a inexistência de qualquer formalização documental tornaria juridicamente inexistente a suposta doação, permanecendo o bem no patrimônio da avó da
autora
.

A assertiva revela
-se
tecnicamente correta.
Em se t
ratando de bem imóvel, o
supracitado preceito
exige forma escrita para a validade da doaç
ão
, sendo nula a
transferência
meramente verbal. Ausente qualquer formalização da alegada liberalidade,
o ato
deve ser tid
o
por juridicamente inexistente, mantendo-se o bem no acervo de
ODILA DE CAMPOS MORAES
.

Aliás,
“
o contrato de doação ostenta natureza solene, sendo imprescindível escritura pública ou instrumento particular, exceto quando se cuide de bens móveis e de pequeno valor, em consonância com a previsão do art. 541, parágrafo único, do CC
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.114.142/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Desta forma,

o imóvel integra o acervo hereditário de
ODILA DE CAMPOS MORAES
, da qual a apelada é herdeira legítima,
nos termos da ordem de vocação estabelecida nos artigos 1.829 e seguintes do Código Civil
. A
transmissão sucessória
opera-se
automaticamente pela força do princípio da saisine, conforme já analisado quando do exame das preliminares.

Correlata a essa questão encontra-se a suposta necessidade de prévia regularização sucessória mediante inventário e partilha,
entendendo
o recorrente que a indivisibilidade da herança impediria a propositura de ação possessória específica antes da individualização dos quinhões sucessórios. Tal proposição já foi devidamente refutada quando da análise das preliminares, sendo certo que os herdeiros possuem legitimidade para defender a posse dos bens do acervo mesmo antes da conclusão formal do inventário.

Com efeito, o
princípio da saisine assegura a transmissão imediata da propriedade e da posse indireta aos sucessores, conferindo-lhes título suficiente para a propositura de ações petitórias em face de terceiros ocupantes.

A exigência de inventário prévio esvaziaria o conteúdo prático do
referido
princípio e criaria situação de desamparo jurídico aos herdeiros, permitindo que terceiros se beneficiassem da demora na formalização sucessória para perpetuar ocupações indevidas.

No que concerne ao alegado direito real de habitação, o recorrente invoca o artigo 1.831 do Código Civil, afirmando que sua convivência de 23 anos com a falecida
-
sendo o imóvel a residência familiar
-
lhe conferiria o direito de permanecer no bem independentemente de sua comunicabilidade patrimonial.

A pretensão, contudo, encontra óbice na própria estrutura sucessória configurada nos autos. Conforme se extrai da certidão de óbito de
ODILA DE CAMPOS MORAES
(id. 302921879), a falecida deixou seis filhos maiores, o que significa que, com a abertura da sucessão em 2012,
o imóvel transmitiu-se em regime de copropriedade entre os herdeiros legítimos.

Dessa sorte,
JOANICE AUXILIADORA DE CAMPOS MONTI
adquiriu apenas a fração ideal de 1/6 (um sexto) do
bem
, permanecendo os demais 5/6 (cinco sextos) em copropriedade com seus irmãos,
terceiros estranhos à posterior relação conjugal com o apelante.

Sobre a matéria, veja-se o entendimento do STJ:

“(...)
1. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a viúva faz jus ao direito real de habitação de imóvel objeto de copropriedade preexistente entre o falecido e sua filha exclusiva, adquirida por meação e direito hereditário.

2. Segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ,
‘
a copropriedade anterior à abertura da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o pretendido direito
’
(
EREsp
1.520.294/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/8/2020,
DJe
de 2/9/2020).

3. Plena aplicabilidade das razões de decidir do precedente da Segunda Seção, considerando que o de cujus já não era mais proprietário exclusivo do imóvel residencial, em razão da anterior partilha do bem decorrente da sucessão da genitora da recorrente, inexistindo solidariedade familiar e vínculo de parentalidade desta em relação à cônjuge supérstite a justificar o benefício sucessório.

Recurso especial provido.
”
(
STJ,
REsp n. 1.933.702/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025)
.

Na hipótese
,
verifica-se que

JOANICE AUXILIADORA DE CAMPOS MONTI

jamais deteve a propriedade integral do imóvel, mas apenas fração ideal em condomínio com terceiros, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente.

Isto posto, ainda que o imóvel tenha servido de residência familiar durante a constância da união, tal circunstância, por si só, não tem o condão de superar o óbice representado pela copropriedade preexistente. O aspecto afetivo e a destinação habitacional do bem, embora relevantes sob o prisma humanitário, não se sobrepõem aos requisitos legais do instituto, que exige propriedade exclusiva do cônjuge falecido
, motivo pelo qual
resta afastada a pretensão do recorrente quanto ao direito real de habitação.

No que tange
à condenação em danos materiais pela ocupação do imóvel, impende observar que, reconhecida a ausência de título legítimo para a permanência
no bem
,
resta caracterizada
a ocupação indevida, passível de gerar o dever de indenizar.

Em verdade, a
ocupação de bem alheio sem justo título caracteriza ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, gerando para o ocupante a obrigação de reparar os danos causados ao
co
proprietário. No caso específico, a autora demonstrou ter sido privada do uso e fruição de
sua fração ideal
, caracterizando danos emergentes passíveis de ressarcimento.

O
M
agistrado sentenciante fixou adequadamente o
marco
inicial da indenização a partir da citação, momento em que o réu
teve
ciência formal da pretensão autoral e da
aventada
ilegitimidade de sua posse
, sendo que o
termo final deve corresponder à efetiva desocupação do imóvel, noticiada nos autos como ocorrida em outubro/2024
(id.
302922869
)
.

O critério adotado para o cálculo indenizatório (0,5% do valor venal do imóvel acrescido dos tributos)
revela-se
proporcional e adequado à compensação dos prejuízos suportados.

Cumpre observar, no entanto, que a condenação indenizatória deve guardar estrita proporcionalidade com os direitos sucessórios da apelada. Considerando que
JOANICE AUXILIADORA DE CAMPOS MONTI
detinha apenas 1/6 (um sexto) do imóvel como herdeira de
ODILA DE CAMPOS MORAES
, e que, conforme certidão de óbito (id. 302921878), deixou filhos
-
dentre os quais se
inclui
a autora
-

a indenização por ocupação indevida deverá ser limitada rigorosamente ao quinhão efetivamente pertencente à
recorrida
na sucessão de sua genitora
, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dess
a maneira
,
não poderá a condenação abranger a integralidade do imóvel nem mesmo todo o 1/6, mas apenas a parte que efetivamente couber à autora como herdeira d
e sua
falecida
genitora
.

Registre-se, por oportuno, que a condição socioeconômica do
recorrente
, embora merecedora de consideração, não constitui escusa legal para a ocupação de bem alheio, nem afasta o dever de indenizar decorrente do ato ilícito. O ordenamento jurídico oferece outros mecanismos de proteção social para situações de vulnerabilidade habitacional, sem que isso implique violação do direito de propriedade de terceiros.

Diante de tais considerações,
tendo a

apelada
demonstr
ad
o

satisfatoriamente sua condição de herdeira legítima e a ausência de título que justifique a permanência do réu no imóvel,
restam
preench
idos
os requisitos essenciais para a procedência da ação de imissão na posse
.

A condenação em danos materiais, por sua vez, constitui consequência natural da ocupação indevida,
devendo,
entretanto
, ser
limitada à fração ideal correspondente ao quinhão hereditário efetivamente detido pela autora
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ROQUE ALFREDO MONTI
,
tão somente
para limitar a condenação indenizatória à fração ide
al
da
apelada
sobre o
imóvel,
correspondente ao quinhão hereditário na sucessão de sua genitora, a ser apurado em liquidação de sentença,

mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025